Tribunal: TJES
Processo: 5000390-96.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-96.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ALVES SANTOS SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. As defesas postulam o afastamento da majorante do uso de arma branca e a modificação do regime de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há interesse recursal no pedido de afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, e; (
ii
) definir se a reincidência justifica a manutenção do regime fechado do segundo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige a presença de sucumbência e prejuízo, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
4. O afastamento de causa de aumento de pena relativa ao uso de arma branca em sede de embargos de declaração torna os recursos defensivos prejudicados por ausência de interesse recursal nesse ponto.
5. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 1º e 2º, do Código Penal. Embora a pena aplicada ao segundo apelante permita, em tese, o regime semiaberto, sua reincidência justifica a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea "b", e 157, § 2º, II e VII; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 958.031, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 17/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000390-96.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ALVES SANTOS SILVA, MARCOS DA SILVA CONTELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FELIPE ALVES SANTOS SILVA
e
MARCOS DA SILVA CONTELLI
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra, inclusa no termo de audiência do id 11458207, devidamente acrescida decisão acostada no id 11458209, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, ambos à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, sendo imposto ao primeiro o regime semiaberto para cumprimento de pena, e a ao segundo o fechado, ante a sua condição de reincidente.

Nas razões recursais, sediadas no id 11458224, a defesa de
MARCOS DA SILVA CONTELLI

postula
o
afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal,
e
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Já a defesa de
FELIPE ALVES SANTOS SILVA
, n
as razões recursais
d
o id 11458243
,
também
requer
o
afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal,
e
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Pois bem.

Por ser oportuno
, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qua
l o s apelante s fo ram condenado s
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade,
e conta com a confissão dos mesmos
.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados
.

Inicialmente, observo que
a defesa dos apelantes pleiteiam
o afastamento da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º-A,
inciso
VI
I,
do Código Penal,
sob a alegação de que não haveria elementos que comprovem a utilização de arma branca na consumação do crime de roubo praticado pelos acusados.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando aos autos, observo que a magistrada
a quo
, após analisar os aclaratórios opostos pela defesa de
FELIPE ALVES SANTOS SILVA
,
modificou a sentença proferida, vindo a excluir a incidência
da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal,
conforme consta na decisão do id 11458209
, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de
afastamento da causa de aumento prevista no § 2º, inciso VII, do artigo 157, do Código Penal
, devendo tal pleito não ser conhecido.

De igual modo
, tenho
por incabível
o pedido de modificação
d
o
regime de cumprimento de pena
fixado na sentença
para o apelante
FELIPE ALVES SANTOS SILVA
,
tendo em vista
que, ao contrário do delineado pela sua defesa, não fora fixado o regime fechado, mas sim, o semiaberto, e que o quantum de pena imposto, qual seja,
05 (
cinco
)
anos

e

0
4 (
quatro
)
meses de reclusão,
pressupõe
o regime inicialmente
semiaberto
, conforme se depreende do artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Por fim,
destaco
que a defesa
de
MARCOS DA SILVA CONTELLI

postula
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto, sob a alegação de que “
[...]
a reincidência não se caracteriza como sendo razão jurídica suficiente para a agravação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que,
na primeira fase da dosimetria da pena, não foi reconhecida nenhuma circunstância negativa
.
”.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à defesa,
devendo ser mantido em inicialmente
fechado
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
05 (
cinco
)
anos

e

0
4 (
quatro
)
meses de reclusão
, que a princípio possibilitaria a fixação do regime
semi
aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu.

Por oportuno, transcrevo o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REINCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2.
De acordo com os autos, o agravante, condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, é reincidente, o que obsta o abrandamento do regime prisional, diante do quantum da pena imposto 3. A simples menção à reincidência, como consta do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, nos termos pretendidos pela defesa
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 958.031; Proc. 2024/0417834-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/02/2025).

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos mesmos
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)